Tribunal: TJES
Processo: 0009619-58.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009619-58.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TARGILLA DE NADAI BARBOSA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Targilla de Nadai Barbosa contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte contrária e julgou improcedente o pedido indenizatório da autora, ora embargante. Sustenta omissão quanto à apreciação da alegada preclusão sobre a inversão do ônus da prova, além de requerer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. A parte embargada apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não apreciar a tese de preclusão sobre a inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de prequestionamento, mesmo na ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes ao julgamento, incluindo a inversão do ônus da prova, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

4)
A inversão do ônus da prova fora determinada em decisão saneadora e devidamente considerada na análise da prova produzida, especialmente quanto à ausência de comprovação mínima pela parte autora.

5)
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os pontos trazidos pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente à resolução da controvérsia, conforme interpretação do § 1º art. 489 do CPC.

6)
Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal para expressar inconformismo da parte com o entendimento adotado.

7)
Ainda que manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos devem apontar vícios formais na decisão, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de integração por meio de embargos de declaração.

2. A inversão do ônus da prova, ainda que deferida, não exonera a parte autora do ônus mínimo de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito.

3. Embargos de declaração com finalidade de prequestionamento devem demonstrar vícios formais na decisão, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, XXXII, XXXVI, LIV; CDC, arts. 6º e 14; CPC, arts. 373, § 1º, 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/06/2018, DJ 28/06/2018;
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017, DJe 07/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Conforme relatado, a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL e TARGILLA DE NADAI BARBOSA interpuseram recursos de APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ção originária de indenização por dano moral, ajuizada pela 2ª recorrente em face da 1ª recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A instituição financeira afirma que o assalto narrado na inicial não ocorreu nas suas dependências, não havendo responsabilidade sobre o fortuito. Requer, ainda, a revogação da gratuidade de justiça deferida em favor da autora.

A autora, por sua vez, apela sustentando que é indevida a condenação ao pagamento parcial das custas processuais e honorários advocatícios, pois a condenação por montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Afirma que o valor fixado é insuficiente diante da gravidade dos fatos ocorridos, pleiteando que o quantum indenizatório seja fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme precedentes jurisprudenciais.

Muito bem. Passo ao exame conjunto dos recursos diante da prejudicialidade das matérias devolvidas.

A controvérsia dos autos se centraliza na verificação da responsabilidade pelos danos morais suportados pela autora da ação em razão de um assalto supostamente ocorrido na agência bancária da instituição financeira em 16 de março de 2019.

O col. STJ já preconizou entendimento no sentido de que “[a] responsabilidade das instituições financeiras pelos crimes cometidos contra seus clientes é objetiva sempre que o evento ocorrer no interior de suas agências, justamente por ser o local onde a atividade de risco é exercida, atraindo a ação de delinquentes” (REsp n. 1.487.050/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 4/2/2020).

O mesmo Sodalício também já firmou compreensão no sentido de que “o risco inerente à atividade exercida pela instituição financeira não revela sua responsabilidade objetiva pelo crime sofrido pelo correntista fora das suas dependências” (AgInt no AREsp n. 1.379.845/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 28/6/2024).

No caso, o MM. Juízo em decisão saneadora (fl. 58) deferiu a inversão do ônus da prova, fixando como ponto controvertido “a inocorrência do crime, mediante a apresentação de gravações das câmaras de segurança de sua agência localizada na Avenida Aristides Campos, no dia 16/03/2019 das 10:30h às 12:00h”.

Ao seu turno, a parte requerida apresentou as referidas imagens, conforme se vê à fl. 68, sendo possível constatar que às 11:04 do dia 16 de março de 2019 um homem armado assaltou outro homem no caixa eletrônico da agência da requerida. Por outro lado, não se constata a presença da requerente no momento do assalto, na forma descrita na inicial, não sendo possível confirmar, a partir da gravação, que o ato delitivo se estendeu à autora
.

Nesse ponto, registro que as gravações foram juntadas antes da realização da audiência de instrução e que à fl. 79 o MM. Juízo a quo consignou sobre a impossibilidade de se exigir a entrega das imagens do sistema de segurança após determinado tempo.

A inversão do ônus da prova não afasta o ônus da parte autora em relação aos fatos constitutivos de seu direito, devendo minimamente comprovar a narrativa inicial. Logo, diante da ciência das imagens juntadas, era facultado à parte produzir prova a respeito da sua estada na agência bancária no dia e hora dos fatos narrados, o que não fez a contento
.

Resta nos autos apenas o boletim de ocorrência de fl. 51 e o extrato bancário de fl. 17, os quais não confirmam a tese inicial. A uma, porque o boletim de ocorrência, muito embora seja um documento público e indício de prova, é um termo da declaração pessoal da própria autora quando se reportou à autoridade policial; a duas, porque o extrato bancário só comprova que o Sr. Valdo da Silva Melo esteve na agência, não a requerente.

Assim, sobressai no caso dos autos a tese defensiva, pois, observando o ônus imposto, a ré juntou imagens do sistema de segurança que demonstram que o ato delitivo não ocorreu em desfavor da requerente.

Assim, não comprovado minimamente que o crime ocorreu nas dependências da agência bancária ou em consequência da falha de segurança de seu estabelecimento, deve-se afastar a responsabilidade da 1ª apelante.

Por fim, em relação à assistência judiciária gratuita, entendo que melhor sorte não assiste à instituição financeira nesse particular. Isso porque, não há nos autos elementos concretos que afastem a presunção de veracidade da alegada miserabilidade, motivo pelo qual mantenho a r. sentença nesse específico.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando parcialmente a r. Sentença, julgar improcedente o pedido.

Via reflexa, condeno a autora da ação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Julgo prejudicado o recurso de TARGILLA DE NADAI BARBOSA.

É como voto.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.